Tribunal: CARF
Processo: 15746.721479/2021-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721479/2021-16
ACÓRDÃO
1101-001.925 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILLENIUM FACÇÃO DE VESTUÁRIOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO CAIXA. SUPERAÇÃO DOS
DISPÊNDIOS REALIZADOS EM MAIS DE 20% EM RELAÇÃO AOS INGRESSOS
DE RECURSOS. CONFISSÃO DA CONTRIBUINTE. APURAÇÃO COM BASE NAS
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS. MANUTENÇÃO.
Constituem motivos para exclusão dos Simples Nacional a falta de
escrituração do livro caixa, que, inclusive, foi objeto de confissão pela
fiscalizada, e a constatação de superação em mais de 20% dos dispêndios
realizados em relação aos ingressos de recursos, a qual, por falta de
escrituração dos livros à que estava obrigada a empresa, foi amparada nos
elementos que se achavam disponíveis à fiscalização no curso do
procedimento investigatório.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO A PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO.
FALTA
DE
PROVA
DE
INTIMAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
Impõe-se a descaracterização de infração tipificada como embaraço à
fiscalização, em virtude de falta de prestação de esclarecimentos de fatos
apurados durante o procedimento investigatório, quando não restar
comprovado nos autos a efetiva intimação por parte da autoridade fiscal
relativa a mencionado pedido.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
DIREITO
DE
DEFESA
E
AO
CONTRADITÓRIO.
PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste direito de defesa e ao contraditório na fase antecedente à
lavratura do Termo de Exclusão do Simples Nacional.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.925 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721479/2021-16
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. Trata-se de manifestação de inconformidade de fls. 27-35, interposta pela
contribuinte acima identificada, em face do Termo de Exclusão do Simples Nacional no 3.109, de
05/08/2021, de fls. 19-20, que veiculou ato administrativo de exclusão do Simples Nacional,
cumulado com impedimento de opção pelo citado regime pelos três anos-calendários
subsequentes, cuja produção dos efeitos se iniciou em 01/01/2017, em virtude de ter oferecido
embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e
documentos a que estava obrigada; da falta de escrituração dos livros diário e razão, que não
permitiram a correta identificação da movimentação financeira; e da superação em 20% do valor
das despesas pagas em relação ao valor de ingressos de recursos durante o ano-calendário.
2. A fundamentação legal da exclusão em foi amparada tal medida foi o art. 29,
Incisos II, VIII e IX, e § 1°, da LC no 123/2006.
3. Na Representação Fiscal Exclusão do Simples Nacional (fls. 2-8), a autoridade
fiscal relatou que a contribuinte foi intimada por diversas oportunidades a apresentar os livros
caixa/livros diário e razão dos anos-calendários de 2017 e 2018, e, mesmo assim, não os
disponibilizou à fiscalização, tampouco apresentou justificativa para a negativa. Aliás, nesse ponto,
segundo anunciou a autoridade fiscal, a contribuinte, inclusive, havia confessado que não teria
escriturado o livro caixa.
4. Apesar disso, a autoridade colheu das declarações do Simples Nacional e das GFIP
entregues pela contribuinte, constantes dos sistemas da RFB, os valores das receitas brutas
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.925 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721479/2021-16
3
auferidas e das remunerações dos trabalhadores que prestaram serviços à empresa relativos aos
anos de 2017 e 2018, e constatou, em ambos os anos-calendários, que os dispêndios dos recursos
superaram em mais de 20% dos ingressos.
5. Ao final, deixou anotado que a empresa não escriturou o livro caixa desde o mês
01/2017, como também, ainda que intimado, sequer apresentou justificativa sobre a origem dos
recursos utilizados para quitação das folhas de pagamento e de suas respectivas contribuições,
caracterizando também infração tipificada como embaraço à fiscalização.
6. Do feito fiscal, a contribuinte foi cientificada. Irresignada, apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 27-35), alegando, em síntese, o que segue abaixo.
i) Inicialmente, ataca a legitimidade da exclusão, ante a conduta adotada no curso
do procedimento fiscal rigorosamente voltada a atender à fiscalização iniciada a
partir do Dossiê no 13032.301.166/2020-77.
ii) No ponto, alega que, em resposta às intimações levadas a efeito pela
autoridade fiscal, em 26/04/21, requereu dilação de prazo de 20 dias para
apresentação dos documentos, cujo pedido foi feito através do Dossiê no
13032.033570/2021-93, explicando, na oportunidade, que já teria requerido junto
à contabilidade as cópias dos livros requeridos pelo agente fiscal.
iii) Contudo, segundo assevera, sequer teria havido resposta por parte da
autoridade fiscal com relação a mencionado pedido, no qual teria, inclusive,
manifestado seu propósito de entregar os livros requisitados.
iv) Em outro plano, visando retrucar a afirmação da autoridade fiscal de que a
própria fiscalizada teria confessado a falta da escrituração do livro caixa, sustenta
que não se acha acostado aos autos, tampouco no processo relativo ao dossiê,
nenhum documento que demonstre tal declaração.
v) Nessa mesma linha, reclama da falta de prova de encaminhamento do TIF no
04, por meio do qual a fiscalização teria solicitado esclarecimentos acerca das
origens dos recursos utilizados para pagamento das despesas de pessoal e
contribuições incidentes, de maneira que considera ter ficado comprometida a
acusação de ocorrência de embaraço à fiscalização, bem como prejudicado o seu
direito de defesa e ao contraditório, notadamente por lhe ter sido tolhida a sua
faculdade de apresentação de documentos.
vi) Em complemento, expõe que a forma como foi tratada a questão denota uma
clara e inequívoca ofensa aos princípios básicos da moralidade e da eficiência
administrativa.
vii) Em fecho, requer a declaração de nulidade do ato de exclusão do Simples
Nacional, tendo em vista a demonstração de grave afronta aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, além da ausência de
comprovação da prática de ato que pudesse ensejar a caracterização de
embaraço à fiscalização.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.925 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721479/2021-16
4
7. Em sessão de 10/10/2022, através do Acórdão no 109-013.720 – 15a
TURMA/DRJ09, manteve a exclusão do Simples Nacional, conforme ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO CAIXA. SUPERAÇÃO DOS
DISPÊNDIOS REALIZADOS EM MAIS DE 20% EM RELAÇÃO AOS INGRESSOS DE
RECURSOS. CONFISSÃO DA CONTRIBUINTE. APURAÇÃO COM BASE NAS
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS. MANUTENÇÃO.
Constituem motivos para exclusão dos Simples Nacional a falta de escrituração do
livro caixa, que, inclusive, foi objeto de confissão pela fiscalizada, e a constatação
de superação em mais de 20% dos dispêndios realizados em relação aos ingressos
de recursos, a qual, por falta de escrituração dos livros à que estava obrigada a
empresa, foi amparada nos elementos que se achavam disponíveis à fiscalização
no curso do procedimento investigatório.
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
NÃO
ATENDIMENTO
A
PEDIDO
DE
ESCLARECIMENTO. FALTA DE PROVA DE INTIMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Impõe-se a descaracterização de infração tipificada como embaraço à fiscalização,
em virtude de falta de prestação de esclarecimentos de fatos apurados durante o
procedimento investigatório, quando não restar comprovado nos autos a efetiva
intimação por parte da autoridade fiscal relativa a mencionado pedido.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
DIREITO DE DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO.
INEXISTÊNCIA.
Inexiste direito de defesa e ao contraditório na fase antecedente à lavratura do
Termo de Exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Sem Crédito em Litígio.
8. Em 24/11/2022, apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 82-91), com as alegações
abaixo resumidas:
i) Informa sobre a descaracterização de embaraço à fiscalização, conforme
exposto no Acórdão recorrido. Assevera que a referida decisão deve ser juntada
aos autos do Auto de Infração no 15746.722962/2021-18, no sentido de informar
a ausência de embaraço e eximi-lo da gravidade da multa aplicada.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.925 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721479/2021-16
5
ii) Afirma que sua exclusão do Simples Nacional deve ser considerada
improcedente, tendo em vista que agiu rigorosamente para atender a fiscalização.
iii) Reitera os argumentos apresentados em sua manifestação de inconformidade.
9. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
10. O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos legais, razão pela qual dele
conheço.
11. A exclusão da empresa do Simples Nacional, formalizada pelo Termo de
Exclusão no 3.109, de 05/08/2021 foi fundamentada em três infrações principais, conforme
Representação Fiscal (e-fls 2-8), com base no artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006:
Falta de Escrituração do Livro Caixa (Inciso VIII):
A empresa, após ser intimada diversas vezes, não apresentou o Livro Caixa dos anos-
calendário de 2017 e 2018. A fiscalização ressaltou que a própria contribuinte confessou
não ter realizado a escrituração.
Despesas Superiores aos Ingressos de Recursos (Inciso II e IX):
A autoridade fiscal cruzou dados das declarações do Simples Nacional (PGDAS-D) e das
Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP). Constatou-se
que, tanto em 2017 quanto em 2018, o valor das despesas com a folha de pagamento
superou em mais de 20% o total da receita bruta declarada.
Ano 2017: Receita Bruta (DASN) de R$ 2.646.307,00 contra Despesas (GFIP) de R$
6.014.445,32.
Ano 2018: Receita Bruta (DASN) de R$ 2.947.671,00.
Embaraço à Fiscalização (Inciso II):
A empresa não apresentou justificativa sobre a origem dos recursos utilizados para cobrir a
diferença entre as despesas e as receitas, mesmo após ser intimada para tal.
12. O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (e-fls 72-77) afastou a
alegação de cerceamento de defesa, citando a Súmula CARF no 162, que estabelece que o
contraditório só se inicia com a impugnação, e não na fase investigatória. Rejeitou ainda o
argumento sobre a falta de resposta ao pedido de prazo, pois a própria empresa, 21 dias depois,
juntou um documento confessando a não elaboração do livro caixa e solicitando novo prazo para
confeccioná-lo, tornando inócua uma resposta da fiscalização.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.925 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721479/2021-16
6
13. E ainda, acolheu parcialmente a defesa ao afastar a infração de embaraço à
fiscalização, pois não havia nos autos prova do recebimento da intimação (TIF no 04) que solicitava
esclarecimentos sobre a origem dos recursos.
14. Ao final, manteve a exclusão do Simples Nacional, por considerar que as outras
duas infrações — falta de escrituração do livro caixa (confessada) e a superação dos dispêndios em
mais de 20% em relação aos ingressos — permaneceram intactas e são, por si sós, suficientes para
justificar a medida.
15. A recorrente alega cerceamento de defesa, afirmando que seu pedido de
dilação de prazo para apresentar os documentos não foi respondido. Também negou ter
confessado a falta de escrituração e questiona a comprovação da intimação para prestar
esclarecimentos, o que invalidaria a acusação de embaraço à fiscalização.
16. Não assiste razão à autuada. O artigo 29, inciso VIII, da LC no 123/2006 é claro
ao prever a exclusão de ofício da empresa que deixar de escriturar o livro caixa ou não permitir a
identificação de sua movimentação financeira.
17. A própria recorrente, em documento juntado ao processo administrativo,
confessou a não elaboração do livro caixa, o que torna a infração incontroversa. A alegação de
cerceamento de defesa não se sustenta, pois, a oportunidade de apresentar a documentação foi
concedida reiteradamente, e a confissão da falta torna superada qualquer discussão sobre prazos.
18. A fiscalização realizou um cruzamento de dados entre as receitas declaradas no
PGDAS-D e as despesas informadas na GFIP, constatando uma incompatibilidade manifesta e
superior ao limite de 20% previsto em lei. Tal discrepância, por si só, já constitui forte indício de
omissão de receitas, justificando a exclusão do regime simplificado.
19. A recorrente não apresentou qualquer prova ou justificativa plausível para a
divergência apontada, limitando-se a alegações genéricas. A ausência do livro caixa, que seria o
instrumento hábil para comprovar a movimentação financeira, milita em seu desfavor e reforça a
presunção de omissão de receitas.
20. As infrações de falta de escrituração do livro caixa e de superação das despesas
em relação às receitas declaradas restaram devidamente comprovadas e são, isoladamente,
suficientes para fundamentar a exclusão, nos termos do artigo 29, incisos VIII e IX, da Lei
Complementar no 123/2006.
21. A empresa era optante pelo Simples Nacional, sujeita as disposições legais da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, assim resta caracterizado as infrações, tendo em vista a
ausência dedo livro caixa e a superação das despesas em relação às receitas declaradas, conforme
relatado na Representação Para Fins de Exclusão do Simples Nacional.
22. Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito NEGAR
PROVIMENTO, para manter integralmente o Acórdão no 109-013.720 – 15a Turma/DRJ09 e, por
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.925 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721479/2021-16
7
conseguinte, o Termo de Exclusão no 3.109, de 05/08/2021, que excluiu a empresa MILLENIUM
FACÇÃO DE VESTUÁRIOS EIRELI do Simples Nacional.
É como voto.
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 114
DF CARF MF
Original